Tribunal: TJBA
Processo: 8001524-60.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8001524-60.2023.8.05.0102, da Comarca de Iguaí

Apelante: Josué Barbosa Souza

Advogado: Dr. Welton da Silva Amado (OAB/BA 52253)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO TEMPORÁRIA E DE BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DO APELANTE. SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA OBJETO DO MANDADO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE FORJADO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL QUE NÃO DESCONSTITUI, AUTOMATICAMENTE, O FLAGRANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUSIVO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso dos autos em que, no curso da investigação denominada “Operação Paz”, e em cumprimento a mandado de prisão temporária, bem como, de mandado de busca e apreensão, foi efetuada a prisão do apelante, que se encontrava na residência da namorada, bem como, a apreensão de 22 porções de cocaína, 01 pedra de cocaína, 03 porções de maconha, 01 balança de precisão, 01 celular e 01 notebook, além de vários recipientes plásticos vazios, que se encontravam na residência do apelante, objeto do mandado de busca e apreensão, inexistindo a ilegalidade aventada no apelo, ou qualquer evidência de flagrante forjado.

Eventual violência policial contra o apelante, na ocasião da prisão, que não invalida, automaticamente, o flagrante, uma vez que a prova obtida pela prática do crime de tráfico de drogas não foi colhida através da suposta violência policial, mas no legítimo cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão.

Preliminar de nulidade rejeitada.

Conjunto probatório formado por auto de exibição e apreensão, laudos toxicológicos provisório
s, com grau de certeza de definitivos e assinados por perito oficial,
e prova oral apresentada em juízo, que evidencia a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), mostrando-se descabido o pleito absolutório ou a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), sustentados no apelo.

Demonstração da prática do crime de tráfico de drogas que prescinde do flagrante da efetiva comercialização, sendo suficiente a comprovação de quaisquer das condutas descritas no tipo, dentre elas, “manter em depósito”, como no caso dos autos, sobretudo, quando constada a apreensão de petrechos para pesagem e embalagem da droga.

Dosimetria. Exame de ofício. Manutenção da
pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão (mínimo legal), reduzida em 2/3, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), e fixada em definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos,
uma vez que já estabelecida no mínimo previsto para a espécie.

Rejeitada a preliminar de nulidade, apelo conhecido e não provido, com determinação do encaminhamento de cópia da presente decisão colegiada, dos autos do inquérito policial (IDs 69205735, 69205738 e 69205739),
da sentença condenatória (ID 69206166)
e do laudo de exame de lesões corporais (ID 69206176 – fl. 08) à Corregedoria da Polícia Civil, para as providências que entender cabíveis, ante a alegada violência supostamente praticada pelos agentes policiais em questão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8001524-60.2023.8.05.0102, na qual figura como apelante JOSUÉ BARBOSA SOUZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar de nulidade, negar provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)